Tribunal: TJBA
Processo: 8065935-30.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8065935-30.2023.8.05.0000 Origem: Comarca de Macaúbas. Paciente: Sérgio Silva Sousa Oliveira Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Defensor Público: Marcelo de Nardi Duran Impetrado: Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Macaúbas Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relator: Mario Alberto Simões Hirs PRÁTICA DE DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, DA LEI ANTIDROGAS. PRISÃO EM 16.12.2023. ALEGAÇÃO DE NULIDADE FLAGRANCIAL POR OFENSA AO ARTIGO 244, DO CPP (ABORDAGEM POLICIAL); POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PELA DESNECESSIDADE PRISIONAL POR SE TRATAR DE PACIENTE SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS. ABORDAGEM POLICIAL ADEQUADA. FUGA EM MOTOCICLETA (VELOCIDADE); DISPENSA DE UMA SACOLA PLÁSTICA CONTENDO 746 (SETECENTOS E QUARENTA E SEIS) GRAMAS DE MACONHA; UMA BALANÇA DE PRECISÃO; UMA FACA; A QUANTIA DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) EM CÉDULAS TROCADAS E UM CELULAR SAMSUNG DE COR PRETA. ANÁLISE REALIZADA EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ATUALIDADE PRISIONAL ALICERÇADA EM NOVO TÍTULO (DECRETO PREVENTIVO). NECESSIDADE PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (DECRETO PREVENTIVO – ID. 55758472, EM 20.12.2023 E REAVALIAÇÃO PRISIONAL EM 30.01.2024 – ID. 57086214). MEDIDA PREFACIAL NECESSÁRIA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA (746 GRAMAS DE MACONHA). CONFISSÃO DA MERCANCIA HÁ 02 (ANOS) A PONTIFICAR A PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REGULARIDADE PROCESSUAL. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DO MANDAMUS. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus nº 8065935-30.2023.805.0000 da Vara Criminal da Comarca de Macaúbas-BA, tendo como Impetrante a Defensoria Pública Estadual (Bel. Marcelo de Nardi Duran), como Paciente Sérgio Silva Sousa Oliveira e Impetrado o Doutor Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Macaúbas-BA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus, pelas razões expostas a seguir: